Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PEDIDO PREJUDICADO. OFERECIMENTO DE REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em desfavor de adolescente, com fundamento no art. 395, III, do CPP c/c art. 152 do ECA. A decisão recorrida recebeu a representação apenas em relação a outro menor, com aplicação de medida socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa discricionária do Ministério Público, não sendo exigível motivação para sua não concessão;
(ii) examinar se há justa causa para o recebimento da representação, mesmo diante da ausência de remissão ou de fundamentação explícita para sua não concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quando houve o decurso de lapso temporal considerável entre a interposição do recurso e a remessa do presente feito a esta Corte de Justiça.
4. A remissão extrajudicial constitui faculdade do Ministério Público, não sendo direito subjetivo do adolescente, conforme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de motivação para a não concessão da remissão não impede o oferecimento da representação, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional.
6. A representação apresentada atende aos requisitos legais, estando embasada em elementos probatórios suficientes para deflagração do processo por ato infracional.
7. A quantidade expressiva de droga apreendida, bem como os indícios de que o menor era responsável por difundir as substâncias entorpecentes, indicam que não é recomendável a concessão de remissão extrajudicial, consoante art. 126 do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, provido.
Tese de julgamento: “A concessão de remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, não sendo exigível motivação para sua não concessão, desde que presentes os requisitos legais para o oferecimento da representação”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 126, 127, 180, 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 395, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033416, 0709212-56.2024.8.07.0013, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 13/08/2025, DJe 22/08/2025; REsp 1.392.888/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30/6/2016, DJe 1/8/2016.